Tribunal: STF
Processo: HC 212523
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Humberto Silva de Jesus contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,que não conheceu do agravo regimental no HC nº 710.710/MS. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 386 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o §4º, da Lei 11.343/2006, tendo o recurso ministerial sido provido para afastar a a redutora do tráfico privilegiado, redimensionando às penas para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa, em regime inicial fechado..



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a quantidade de drogas transportada não é fundamento suficiente para demonstrar sua dedicação ao tráfico.



    Sustenta ainda que a aplicação de regime de cumprimento de pena mais gravoso também não foi devidamente fundamentada.



    Requer, liminarmente, a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e a substituição do regime de cumprimento de pena fechado por outro menos severo.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A TESE SUSCITADA FOI APRECIADA E JULGADA EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não impugnou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido”(e.doc 5 - fl. 5)



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao não conhecer o agravo regimental não deliberou sobre as teses suscitadas pelo recorrente considerando que o agravante não teria impugnado o fundamento constante da decisão agravada.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Nesse mesmo sentido: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.



    De fato, conforme se extrai da conclusão adotada pelo acórdão de segundo grau, 



    “‘(...) a concessão da minorante da eventualidade do tráfico não exige somente a primariedade do agente, mas, também, que este tenha bons antecedentes e que não se dedique à atividade ilícita, tampouco que integre organização criminosa. Demonstrando o transporte de elevada quantidade de droga, de forma estruturada, o exercício da traficância profissional, é inviável a concessão da minorante da eventualidade do tráfico, ponderada a caracterização da obstativa dedicação do agente a essa atividade ilícita. (...)’ (TJMS. Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0000415-29.2017.8.12.0017, Nova Andradina, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 24/09/2018, p: 26/09/2018). 



    In casu, emerge patente a dedicação do acusado a essa atividade ilícita, porquanto atuou com desenvoltura no transporte de considerável quantidade de entorpecente (603,2 Kg de maconha), com auxílio de e uso de comunicação. Portanto, denota-se que não era mero ‘mula do tráfico’. Nesse ponto, vale destacar que com o acusado, no momento da abordagem, foram encontrados dois aparelhos celulares, cuja extração da dados restou prejudicada em razão dos aparelhos apresentarem bloqueio de segurança ativado, f. 70/77. 



    Vale ainda destacar que apesar de, em juízo, f. 115, o acusado ter afirmado que os aparelhos celulares apreendidos lhe pertenciam e seriam de uso pessoal, perante a autoridade policial, f. 09, afirmou que ‘QUE, um dos celulares apreendidos lhe foi fornecido junto com a carga de maconha’. 



    Ad argumentandum, em que pese a negativa do apelante, é óbvio que o transporte de tal quantidade de entorpecente, mais de 600 Kg de maconha, além da logística em si, exige, prévio acerto para entrega e comunicação durante o trajeto. Logo, a situação retratada para o réu em nada se assemelha a dos traficantes eventuais, pessoas que, seduzidas pela promessa do dinheiro fácil ou impelidas por dificuldades financeiras, são utilizadas como mera engrenagem descartável na logística ligada a comercialização de pequena quantidade de droga. 



    Nesse sentido: ‘(...) Minorante do tráfico privilegiado: Incabível a redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação dos réus à atividade criminosa, pois grande quantidade de droga estava sendo acondicionada em compartimentos, tratando-se de carro preparado, situação que revela familiaridade e experiência no ramo do tráfico de drogas e denota a existência de esquema que indica organização criminosa de forma coordenada. (...)’ (TJMS, ACrim Apelação - Nº 0006799-12.2011.8.12.0019 - Ponta Porã, Rel. Dorival Moreira dos Santos, j. 6.7.2016). 



    Assim, deve ser afastada a minorante.” (e.doc 9, fls. 106-107, grifo nosso)



    Com efeito, tal qual se deu na espécie, “a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14).



    Quanto à fundamentação para a fixação do regime mais gravoso, reporto-me novamente aos fundamentos lançados pelo acórdão do Tribunal estadual:



    “Quanto ao regime, novamente assiste razão à acusação em postular pelo seu agravamento ao fechado, já que outros mais brandos seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do delito no caso concreto, notadamente pela enorme quantidade de droga apreendida, bem como pelo caráter hediondo da conduta. 



    Saliente-se que é possível a fixação de regime mais grave do que o correspondente à pena concreta, desde que a fixação seja fundamentada. 



    Ademais, não se cogita bis in idem na valoração da quantidade e natureza da droga para aumento da pena e agravamento do regime, pois as finalidades são distintas. 



    Noutro giro, estando justificado o robustecer ao fechado em outros vetores que não somente a quantidade de pena, a detração não tem o condão de alterar o regime inicial. 



    Ficando a pena definitiva estabelecida acima de 4 anos de privação de liberdade, não há ensejo para conversão da corporal por restritivas de direitos ou para a respectiva suspensão condicional, pelo que resta prejudicado a análise desse pedido. 



    No que tange ao prequestionamento, em consonância ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, entendo que não está o órgão julgador compelido a refutar cada uma das teses e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, nesta última hipótese, por incompatibilidade com os fundamentos contidos neste voto, os quais tenho por suficientes para solução da questão.” (e.doc 5 - fl. 110).



    Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente